Tribunal: TJDFT
Processo: 0732442-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARENTESCO. DECISÃO MANTIDA.

1. No presente caso, a suposta prova da paternidade coligida aos autos se mostra bastante frágil para a fixação dos alimentos pleiteados.

2. Ante a ausência de indícios de prova da paternidade, escorreita se mostra a decisão que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.